Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-47.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001131-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ELÉTRICO. APONTADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela seguradora Mapfre em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre o alegado defeito na prestação de serviço e o prejuízo, por se tratar de evento de força maior (descarga atmosférica). A embargante alegou omissão e contradição na análise de laudos técnicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas constantes nos autos, especialmente os laudos técnicos apresentados pela embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos probatórios, incluindo os laudos técnicos, concluindo que se tratava de evento de força maior (raios) e que os documentos apresentados não tinham valor técnico suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que encontre fundamentação suficiente para formar sua convicção.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação das provas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício a ser sanado quando o acórdão enfrentou suficientemente as provas dos autos e fundamentou a inexistência de responsabilidade da concessionária por evento de força maior. 2. A rediscussão do mérito é incabível em sede de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a embargante alegou a existência de obscuridade no acórdão, sustentando que o entendimento de exclusão da responsabilidade da concessionária com base na tese de caso fortuito não se sustenta à luz da jurisprudência dominante. Aduz que descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis, são previsíveis e, portanto, integram o risco da atividade desenvolvida pela empresa de fornecimento de energia elétrica. Fundamenta seu inconformismo com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade objetiva das concessionárias mesmo em casos de intempéries climáticas, por constituírem fortuito interno. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos com a correção da obscuridade apontada.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 295046883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegados pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão combatida restou devidamente esclarecida à questão, inclusive, citando vários julgados análogos proferidos por esta Corte, vejamos:

“(.
..) Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que o laudo apresentado na inicial, em relação à segurada Adriane Aparecida da Silva ME, ocorreu em decorrência das descargas elétricas provocadas por raios.

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento, pois, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

A mesma sorte acompanha a pretensão em relação aos demais segurados, isso porque,
a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia aos segurados, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no acórdão, ao passo que devidamente elucidada a questão, concluindo esta Câmara em sentido oposto ao embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025